Tribunal: TJBA
Processo: 8068315-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068315-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA BERNADETE PALMA GUERRA Advogado(s): LARISSA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS AURELIO MARINHO RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DAS DESPESAS ESSENCIAIS. GASTOS MÉDICOS E CONDIÇÕES DE SAÚDE GRAVES. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CAPACIDADE FINANCEIRA E O CUSTO DO PROCESSO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. REFORMA. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de embargos de terceiro, ao fundamento de que a agravante possuiria renda bruta mensal superior a oito mil reais, reputada suficiente para o custeio das despesas processuais. 2. A recorrente sustenta hipossuficiência financeira, demonstrada por documentação idônea, destacando o comprometimento integral de sua renda líquida com despesas essenciais, notadamente gastos médicos decorrentes de enfermidades graves e incapacitantes, além da desproporção entre sua capacidade econômica e o elevado valor das custas processuais. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Definir se a aferição da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça pode se limitar à análise da renda bruta do requerente; 4. Estabelecer se devem ser consideradas, para tal aferição, a renda líquida efetivamente percebida e o comprometimento com despesas essenciais, especialmente de natureza médica; 5. Verificar a necessidade de observância do contraditório prévio, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes do indeferimento do benefício; 6. Examinar a relevância da proporcionalidade entre o custo do processo e a capacidade financeira da parte como elemento para a concessão da gratuidade. III – RAZÕES DE DECIDIR 6. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade, mas tão somente a demonstração de que o custeio do processo comprometerá o sustento próprio ou familiar. 7. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo seu afastamento apenas mediante elementos concretos constantes dos autos, sendo imprescindível, ainda, a prévia intimação da parte para comprovação do alegado, em observância ao contraditório substancial. 8. No caso, a decisão agravada revelou-se inadequada ao adotar, como único critério, a renda bruta da agravante, desconsiderando a renda líquida efetivamente percebida após descontos obrigatórios, bem como o elevado comprometimento com despesas essenciais, notadamente aquelas relacionadas à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana. 9. A prova documental evidencia que a agravante é aposentada por incapacidade, portadora de enfermidades crônicas e incapacitantes, com necessidade de tratamento contínuo, uso permanente de medicamentos e auxílio de terceiros, circunstâncias que consomem integralmente sua renda disponível. 10. Ademais, o valor expressivo das custas processuais, agravado pela multiplicidade de demandas ajuizadas para resguardar o mesmo bem jurídico, revela manifesta desproporção em relação à sua capacidade econômica, de modo que sua exigência implicaria restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. 11. A análise da hipossuficiência, portanto, deve ser realizada à luz da realidade econômica concreta da parte, considerando-se não apenas a renda auferida, mas também as despesas indispensáveis à sua subsistência e a proporcionalidade entre tais elementos e o custo do processo. IV – DISPOSITIVO DE TESE Recurso conhecido e provido. a) A aferição do direito à gratuidade da justiça deve considerar a capacidade econômica real da parte, sendo insuficiente a análise isolada da renda bruta. b) Devem ser levados em conta a renda líquida efetivamente percebida, os descontos obrigatórios e o comprometimento com despesas essenciais, especialmente aquelas relacionadas à saúde. c) O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos e a prévia observância do contraditório, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. d) A desproporção entre o custo do processo e a capacidade financeira da parte configura elemento relevante para a concessão da gratuidade, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 1.026, §2º. VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Agravo de Instrumento nº 8025442-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 21/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068315-55.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante Lucia Bernadete Plama Guerra e agravado Marcos Aurélio Marinho Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora